Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Na decisão de ID 62192017, recebi a apelação e deferi a antecipação da tutela recursal. Após, o Distrito Federal junta documentos (ID 62303173) em que informa a reinserção da candidata apelante no certame e a reconsideração do ato administrativo impugnado. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação quanto a perda superveniente do objeto do presente recurso ou, se persistir o interesse, explicite os pontos em que ainda resiste a irresignação com base na apelação interposta. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora